Tribunal: TJMT
Processo: 1045514-41.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045514-41.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (APELADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), RAFAEL PEDRO LEMOS ARCANJO - CPF: 031.082.641-17 (TESTEMUNHA), YURI SILVA DE AMORIM - CPF: 032.579.571-14 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar de Almeida Santos.

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por acusado contra sentença proferida por Juizado Especial Criminal que o condenou, nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime semiaberto, em razão da prática do crime de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano. O recurso foi apresentado com o objetivo de obter a absolvição ou, subsidiariamente, a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, na via dos Juizados Especiais Criminais, a interposição de recurso inominado contra sentença penal condenatória ou se há inadequação da via recursal eleita, obstando o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei dos Juizados Especiais, no artigo 82, dispõe expressamente que o recurso cabível contra sentença proferida em sede criminal é a apelação, devendo ser interposta no prazo legal, por petição escrita com as razões do inconformismo.

4.

O recurso inominado, previsto no artigo 41 da mesma lei, é exclusivo das decisões proferidas nos Juizados Especiais Cíveis, não sendo admitido no âmbito penal.

5.

A interposição de recurso inominado contra sentença criminal configura erro grosseiro, insuscetível de correção mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na jurisprudência nacional.

6.

O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável em situações de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, o que não ocorre no presente caso, dada a clareza da norma processual penal.

7.

Não sendo observada a forma legalmente prevista, e inexistindo dúvida quanto ao recurso adequado, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença penal condenatória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais somente pode ser impugnada por meio de apelação, nos termos do artigo 82 da Lei n.º 9.099/1995.

2.

A interposição de recurso inominado contra sentença criminal configura erro grosseiro e não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigos 41 e 82; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 309; Código de Processo Penal, artigo 581.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.º 1002859-20.2022.8.11.0001, Rel. Pedro Sakamoto, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Criminal n.º 0000041-96.2019.8.11.0008, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 30.03.2022; TJMT, Petição n.º 1014803-51.2024.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar de Almeida Santos.

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Gilmar de Almeida Santos
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 328024413)
:
julgou procedente a denúncia, para condenar o réu GILMAR DE ALMEIDA SANTOS pelo do crime previsto no artigo 309,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 - direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, fixando a pena em 06 meses e 22 dias de detenção em regime semi-aberto.

Recurso Inominado
(Id. 328024422): pugna pela absolvição do acusado.

Contrarrazões
(Id. 328024427): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045514-41.2021.8.11.0001

Recorrente:
Gilmar de Almeida Santos.

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gilmar de Almeida Santos contra a sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a conduta de dirigir veículo automotor (motocicleta) em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, alegando que, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 03h20min, na Alameda 6, Bairro CPA 3, em Cuiabá-MT, o denunciado conduziu motocicleta fazendo "zig zag" na via, sem capacete e em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada dos policiais militares e empreendendo fuga.

O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais militares Yuri Silva de Amorins e Rafael Pedro Lemos Arcanjo) e colhido o depoimento do acusado, que confessou estar dirigindo sem habilitação e sem capacete.

A sentença condenou o acusado, reconhecendo a materialidade e autoria do delito, bem como a configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal. Na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, aplicou a agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão, estabelecendo o regime semiaberto e negando a substituição por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente: a) ausência de prova de perigo concreto; b) fragilidade probatória baseada apenas em depoimentos policiais; c) aplicabilidade do princípio da insignificância; d) subsidiariamente, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Inicialmente, impõe-se analisar a adequação da via recursal eleita pelo recorrente.

O artigo 82 da Lei n.º 9.099/95 estabelece expressamente que
"da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença
caberá apelação
, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado"
(grifo nosso).

O parágrafo 1º do mesmo dispositivo complementa:
"A
apelação
será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente"
(grifo nosso).

Verifica-se que a Lei dos Juizados Especiais é cristalina ao estabelecer que o recurso cabível contra sentença condenatória proferida em sede de Juizado Especial Criminal é a APELAÇÃO e não o recurso inominado.

O recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei n.º 9.099/95, destina-se exclusivamente às decisões proferidas nos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o referido artigo:
"Das sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis caberá recurso para as Turmas Recursais"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso inominado contra sentença criminal, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade:

“RECURSO INOMINADO – INJÚRIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS – PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra sentença condenatória proferida por juiz criminal, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o presente recurso inominado, por tratar-se de erro grosseiro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10028592020228110001, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA (ART. 157, § 2.º, INC. II, CP) PARA AQUELA DESCRITA NO ART . 345 DO CP E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 581, INC. II, DO CPP – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DO MEIO CORRETO PARA IMPUGNAR A DECISÃO COMBATIDA – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A decisão que desclassifica a conduta ilícita imputada na denúncia e declina da competência para o julgamento do feito é passível de impugnação mediante a interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inc. II, do CPP, sendo a utilização do recurso de apelação criminal descabida e não passível de aplicação do axioma da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que inexiste divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca da via recursal cabível contra as decisões que concluem pela incompetência do juízo. 2 . Preliminar ex officio de inadequação da via eleita e recurso não conhecido.

(TJ-MT 00000419620198110008 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2022)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL POR INTEMPESTIVIDADE – PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra a decisão que obsta o recurso de apelação por intempestividade, cuja aplicação é prevista em rol taxativo no diploma processual penal, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o presente agravo de instrumento como recurso em sentido estrito, por tratar-se de erro grosseiro.

(TJ-MT - PETIÇÃO: 10148035120248110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)”.

O princípio da fungibilidade recursal, embora vise à preservação do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, possui requisitos específicos para sua aplicação, notadamente: a) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; b) ausência de erro grosseiro; c) tempestividade; d) inexistência de má-fé.

No caso em análise, não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. A Lei n.º 9.099/95 é expressa ao prever a apelação como recurso cabível contra sentenças criminais. Trata-se de dispositivo claro, de fácil compreensão, que não enseja interpretações divergentes.

A interposição de recurso inominado contra sentença condenatória criminal configura erro grosseiro, inescusável para qualquer operador do direito, não sendo possível invocar o princípio da fungibilidade para sanar tal equívoco.

Ademais, o recorrente está devidamente representado por advogado habilitado, não se tratando de parte hipossuficiente ou desprovida de assistência técnica qualificada, o que torna ainda mais injustificável o erro na escolha da via recursal.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente RECURSO INOMINADO, por manifesta inadequação da via recursal eleita, configurando erro grosseiro insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025